Tribunal: TJDFT
Processo: 0738307-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738307-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: 1 IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão exarada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de rescisão contratual (PJe 0709143-43.2023.8.07.0018), deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar a suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora/agravada (Igreja Presbiteriana Renovada do Recanto das Emas) em cadastros de restrição ao crédito. Sustenta a agravante (Terracap) que a decisão, como posta, inverte a ordem das coisas, impedindo que a empresa execute a garantia fiduciária do contrato, que se encontra com prestações em atraso. Afirma que a autora se limitou a deduzir sua vontade de rescindir o contrato com fundamento na falta de condições econômicas para honrar os pagamentos. Logo, considera que não foram apresentados elementos para evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos essenciais para concessão das tutelas provisórias de urgência. Aduz que o imóvel foi adquirido em licitação pública oferecida pela agravante para venda de bens, cujas condições de pagamento e financiamento foram previamente fixadas no Edital, o qual não prevê resilição contratual, devendo ser fielmente cumprido, conforme pactuado entre as partes e regras estabelecidas na Lei 8.666/93. Acrescenta que o pedido de suspensão viola frontalmente os interesses públicos, pois os valores recebidos pela Terracap decorrentes dos contratos oriundos das licitações públicas são revertidos em favor de todo o Distrito Federal, os quais beneficiam indiscutivelmente a sociedade local. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para determinar a manutenção do contrato de compra e venda firmado, mediante o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, mesmo no curso da ação de rescisão do referido contrato. Preparo comprovado (ID 51189513). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte autora ingressou com pedido de rescisão contratual relativo a imóvel adquirido por meio de procedimento licitatório da Terracap. O pedido de tutela de urgência deduzido na exordial visava a determinação da suspensão da cobrança das parcelas do financiamento até o julgamento da ação, bem como a proibição de inclusão do autor nos órgãos de proteção ao crédito. O Juízo a quo deferiu o pedido liminar em decisão assim fundamentada, in verbis: (...) 2. Trata-se ação de rescisão contratual ajuizada por IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO RECANTO DAS EMAS em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, partes qualificadas nos autos. A parte autora alega que adquiriu o imóvel caracterizado como QD 105 AVENIDA VARGE DA BENÇÃO LOTE 08, RECANTO DAS EMAS, e informa que já lavrou a escritura pública do referido bem, contudo, em decorrência de dificuldades financeiras em razão da pandemia da COVID-19, não tem condições de adimplir o contrato. Salienta que busca a melhor resolução para ambas as partes contratantes, vem requerer a presente rescisão contratual, uma vez que permitirá que o Requerente não seja inserido no cadastro de inadimplentes e a empresa pública de sofrer com eventual “calote” ou ausência de pagamento devidos pelo contratado, sendo possível de sua parte dispor do imóvel, eis que é credor fiduciário, não havendo qualquer prejuízo para a Requerida que poderá comercializar o referido imóvel. Requer a antecipação de tutela para determinar a suspensão da exigibilidade de todos os pagamentos relativos ao imóvel em questão, impedindo-se que a ré inscreva o nome da autora em cadastros de inadimplentes. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Na hipótese dos autos, a situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a parte autora ajuizou ação de rescisão contratual do imóvel em referência, ante sua impossibilidade financeira de arcar com as prestações ajustadas. Demonstrada a intenção do comprador de romper o trato, não há justificativa para que prossiga adimplindo com as prestações para, ao final da ação principal de rescisão contratual, caso lhe seja favorável, ser ressarcido dos valores dos quais já não intencionava dispor. Saliento que, ainda que o negócio jurídico celebrado entre a parte autora e ré se revista de certo caráter público, sofrendo, assim, influxos de regras do Direito Administrativo, não há como negar o fato de que, mesmo nos contratos administrativos, tal como na alienação de bem imóvel público ao particular, existe o exercício da legítima liberdade contratual em manter ou não o vínculo ao pacto firmado entre as partes. Destarte, não há como dele afastar a principal característica de que se revestem os negócios jurídicos em geral, a saber, a consideração da livre vontade manifestada pelas partes contratantes, que deve existir não apenas por ocasião da celebração do ajuste, mas também ao longo de toda a sua execução. Nesse contexto, rescisão por iniciativa unilateral de contrato é direito potestativo que, fundado na livre manifestação de vontade, toca a qualquer das partes contratantes, desde que observadas às conseqüências jurídicas a serem suportadas por aquela que eventualmente manifeste interesse em não mais se manter atrelado ao negócio celebrado ou que tenha dado causa ao desfazimento. Nesse sentir, nada justifica a manutenção indefinida da avença, quando uma das partes manifesta expressa intenção de rescindi-la, a exemplo do que ocorre na espécie. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça converge para esse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTENÇÃO DE RESCINDIR O CONTRATO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão que, nos autos da ação de no 2016.01.1.127606-8, ajuizada em seu desfavor por MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, deferiu a tutela antecipada requerida pelo ora agravado para suspender qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da lide, bem como determinar a abstenção da inclusão de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. 2. O tão só fato de se tratar de alienação de bem público mediante licitação, não constitui óbice ao desfazimento do negócio, acaso esteja tal hipótese prevista no edital licitatório e contrato administrativo. Ainda que tal cláusula seja de controversa aplicação irrestrita ao contexto fático de o bem licitado ter sido alienado fiduciariamente em garantia, o que será melhor analisado em juízo de cognição exauriente pela d. Magistrado a quo, a menção à possibilidade de rescisão do contrato, em sede de antecipação de tutela, é suficiente a lastrear a pretensão deduzida. 3. Inexiste prejuízo à agravante/ré, que obterá a desocupação e restituição do imóvel, e, caso resulte vencedora na demanda, será ressarcida das parcelas vencidas e valores decorrentes dos efeitos da mora. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Acórdão no 1016224, 07009353720178070000, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/05/2017, Publicado no DJE: 22/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano se evidencia na impossibilidade financeira da parte autora de honrar com as prestações durante o tempo de tramitação do processo, situação que, por si só, admite a concessão da tutela de urgência para evitar que seu nome seja inserido nos cadastros de restrição de créditos. Ressalte-se que a interrupção do pagamento das prestações não reflete qualquer prejuízo à ré, porquanto, caso resulte vencedora, será esta ressarcida das parcelas vencidas, bem ainda dos valores decorrentes dos efeitos da mora, além de ficar a ré livre para dispor do imóvel, haja vista que a ação em trâmite não obsta sua alienação a terceiros, devendo a parte autora desocupar e restituir o imóvel à ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão de qualquer ato de cobrança dos valores referentes à compra e venda do imóvel objeto da demanda e a abstenção de inclusão do nome da parte autora em cadastros de restrição ao crédito ou a sua retirada, caso já tenda sido inserido. (...) – grifos mantidos Não obstante o entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso, porque, embora se faça necessária melhor análise a ser realizada oportunamente sobre a questão devolvida no presente agravo de instrumento, resta evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o contrato administrativo de compra e venda do imóvel, resultante do procedimento de licitação, promovido pela empresa pública, é regido pela Lei n. 8.666/93, que confere à Administração, e não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais. Assim, em princípio, entendo não ser cabível o deferimento da suspensão do pagamento das parcelas do contrato firmado entre as partes, notadamente por se tratar de aquisição de imóvel por meio de licitação pública, cujos direitos e obrigações encontram-se bem delimitados no Edital do certame. Tal entendimento não é infenso aos precedentes desta c. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERRACAP. LEIS 8.666/93 E 9.514/97. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O contrato administrativo de compra e venda de imóvel resultante de procedimento de licitação, promovido por empresa pública, é regido pela Lei 8.666/93, cujo art. 78, I e II, c/c art. 79, I, confere à Administração, porém não ao administrado, a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por descumprimento ou aplicação irregular de cláusulas contratuais. 2. A adoção do Sistema de Amortização Constante - SAC, ou do Sistema Price de Amortização, como sistemas de amortização de financiamento imobiliário, por si só, não é ilegal. Eventual abusividade, por desvirtuamento dos respectivos cálculos e pagamento a maior, deve ser apurado mediante perícia a ser produzida na fase de instrução probatória nos autos principais. 3. A suspensão da exigibilidade das prestações vincendas do contrato de compra e venda de imóvel em alienação fiduciária firmado com a Terracap é incompatível com a sistemática do procedimento previsto na Lei 9.514/97. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1651275, 07335596620228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – destacado AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TERRACAP. LICITAÇÃO. DESISTÊNCIA. INICIATIVA DO COMPRADOR. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de aquisição de imóvel por licitação, devem ser observadas as condições previstas no edital que rege o certame e estabelece os direitos e obrigação das partes envolvidas, além das disposições constantes na Lei no 8.666/93 e na Lei no 9.541/97. 2. Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. O agravado pleiteou provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para sobrestar a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de alienação fiduciária em garantia de bem imóvel celebrado com a agravante, TERRACAP. 3. O inadimplemento é antigo, pois atualmente constam 72 prestações em atraso, conforme demonstrou a agravante na origem e também em sede recursal, o que afasta a alegação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. A justificativa de impossibilidade de adimplência configura hipótese de desistência contratual, a qual não legitima a rescisão contratual, porquanto não prevista nas hipóteses do art. 78 da Lei de Licitações. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1637718, 07258464020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme se depreende dos autos, a aquisição do imóvel ocorreu no ano de 2012, tendo a parte autora justificado o interesse em rescindir o contrato em razão de dificuldades oriundas da Pandemia de Covid-19, não sendo o fundamento apto a autorizar o reconhecimento de perigo de dano para fins de concessão da tutela de urgência. Portanto, pelas razões elencadas, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo da regular tramitação da demanda na origem Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator